Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727506-06.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, CRISTIANE NERI DOS SANTOS, HELIO GAIOSO ROCHA EMBARGADO: MARIA FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA RODRIGUES URTADO, FABIO ANTONIO RODRIGUES URTADO JUNIOR DESPACHO DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando aos embargantes/agravantes a complementação que entenderem devida – CPC 1.024, § 3o. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR